Tribunal: STF
Processo: HC 91899
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR POR DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
   PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
   INOCORRÊNCIA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM
   DENEGADA.
I - Não há falar em negativa de prestação
   jurisdicional relativamente à decisão do Presidente do STJ que
   não analisa pedido de reconsideração de indeferimento, pelo
   relator, de medida liminar, ultrapassado o prazo para agravo
   regimental.
II - Diante da ausência de decisão teratológica ou
   manifestamente abusiva, incide o teor da Súmula 691 desta Suprema
   Corte.
III - Ordem denegada.